Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729673-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA APELADO: LEANA CAMPOS DE PAIVA, MAYARA CRISTINA SAMPAIO DE PAIVA SANTOS, ISABELLE MARIA SAMPAIO DE PAIVA GODINHO, EDUARDO DE PAIVA FILHO, HEITOR DE PAIVA RODRIGUES, HUGO CAMARGO DE PAIVA, LA FONTANA INVESTIMENTOS LTDA, FAUSTO MENDES, RAY DO AMANHECER, GLANDECON ALVES DE OLIVEIRA, VALDIR BRIGIDO LEMOS, PEDRO MARQUES DA COSTA PINTO, AMANDA STELA LIMA DE PAULA, FAZENDA FAMILIA COSTA AGRONEGOCIO E CONSTRUTORA LTDA, AYLLA DE ALMEIDA FERREIRA, AMERICO PEREIRA NATAL, MARCELO TEIXEIRA BARBOSA, MARLEIDE MARQUES DE SOUSA BARBOSA, JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, ERIKA CRISTINA RODRIGUES PAIVA, BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PAIVA, TEREZA PINTO DE MELO, MARIA DE JESUS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA DE PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 53652032) interposta pelo Autor em face da sentença de improcedência (ID 53652023), confirmada após embargos de declaração (ID 53652029), proferida em ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos realizados pela avó paterna antes da propositura da ação de interdição. O Apelante não recolheu o preparo recursal, pois pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Junta declaração de hipossuficiência, de isenção do IRPF e extratos bancários. De acordo com o §7o do art. 99 do CPC, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Preliminarmente ao julgamento do recurso, deve ser analisado, então, o pedido de gratuidade (art. 101, §1o, do CPC). Na origem, o Juízo a quo facultou ao Autor que apresentasse comprovantes de despesas mensais ou outros documentos que comprovassem a hipossuficiência (ID 53651744). O Autor, no entanto, optou por recolheu as custas iniciais (ID 53651745). A despeito de apresentar pedido de gratuidade na peça de recurso, o Autor não demonstrou a alteração em sua situação financeira, sofrida após o pagamento das custas iniciais, que justifique a benesse em grau recursal, notadamente diante da modicidade dos valores cobrados por este TJDFT. Outrossim, os documentos juntados à apelação não demonstram, de plano, a hipossuficiência. A declaração de isenção do IRPF foi firmada a próprio punho, não se tratando de um documento oficial que comprove que o Apelante não declara o imposto de renda. A declaração de hipossuficiência, por sua vez, possui presunção apenas relativa de veracidade, que pode ser afastada se houver nos autos elementos que infirmem os pressupostos para concessão da benesse (art. 99, §2o, do CPC). Os extratos bancários juntados comprovam que o Apelante possui aplicações financeiras, porquanto há diversos resgates de CDB/RDB. De outro lado, nas contrarrazões ID 53652042 e ID 54296270, os Apelados informam que o Apelante recebeu como herança, em autos de inventário, diversos imóveis e recursos numerários (ID 53652043 e ID 53652044). Ademais, nas contrarrazões ID 54296270, há informação de que o Apelante é servidor público, diversamente do informado em suas peças no sentido de que está desempregado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Saliente-se que este TJDFT tem adotado os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para concessão de gratuidade de justiça (Resolução n.o 140/2015, art. 1o). Desse modo, INTIME-SE o Apelante, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para que apresente comprovantes da situação de hipossuficiência, tais como: cópia da CTPS, documento oficial de que não declara imposto de renda, comprovantes de despesas mensais vultosas, extratos de valores existentes em aplicações financeiras, quaisquer documentos que comprovem a situação de desempregado, etc. Esclareça-se que eventual concessão de gratuidade em sede recursal não retroage para suspender o pagamento dos ônus sucumbenciais fixados em sentença, visto que a regra é a de que possui efeitos “ex nunc”, precipuamente quando a parte voluntariamente optou por recolher as custas iniciais. Faculto, ainda, ao Apelante o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Fica o Apelante intimado, também, para se manifestar sobre eventuais preliminares de direito arguidas em contrarrazões, em observância ao art. 10 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 14:09:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador